Tribunal: STF
Processo: Rcl 63015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre os reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria anteriormente decidida.



    III. Razões de decidir



    3. A insurgência no caso reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido, sendo certo que toda a sua argumentação já foi enfrentada na decisão monocrática e no voto de minha lavra. 



    4. O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.792 AgR-ED-ED/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/10/2024.